Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por FRANCISCO FERREIRA LOBO, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando ao fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267mg ou o NINTEDANIBE 150mg, registrado na ANVISA, porém não inserido na política pública do SUS. A decisão agravada assim fez constar, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de evidência ou de urgência, ajuizada por FRANCISCO FERREIRA LOBO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco PIRFENIDONA 267mg ou o NINTEDANIBE 150mg, registrados na ANVISA, mas que não constam na política pública do SUS. Narra a parte autora, de 72 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática; (II) com a evolução da doença, sua qualidade de vida foi comprometida, afetada pela falta de ar, tolhendo todas as atividades da vida diária; (III) o médico assistente, Marcelo Palmeira Rodrigues (CRM/DF 7578), indicou a necessidade de uso da Pirfenidona ou do Nintedanibe, únicos fármacos capazes de retardar ou inibir a evolução da doença, sendo registrados e autorizados na Anvisa, inclusive com indicação na bula para a enfermidade; (IV) não há medicamentos fornecidos pelo SUS com ação semelhante. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 8591/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 229212582. Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, na Constituição Brasileira; na Lei Orgânica do Distrito Federal; e na Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim: a) a concessão de tutela de evidência, diante da robustez da prova documental e da consolidação do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, resta demonstrada a sua plena aplicabilidade, tornando desnecessária a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; b) subsidiariamente, com esteio na fungibilidade entre as espécies de tutela provisória, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, para determinar que o Distrito Federal forneça ao Autor, de forma imediata, o tratamento de saúde com o medicamento PIRFENIDONA 267mg ou NINTEDANIBE 150mg (Ofev), conforme a prescrição médica apresentada, sob pena de fixação de multa diária (astreintes), a ser fixada de imediato por este juízo, nos termos dos artigos 500 e 537 do CPC, sem prejuízo de outras medidas que garantam o cumprimento da decisão com efeito equivalente ao da tutela concedida (artigos 497 e 536 do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para viabilizar a aquisição do medicamento na rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal, considerando o orçamento de menor valor juntado aos autos. Para isso, poderá ser expedido alvará de levantamento ou realizada transferência bancária, conforme autoriza o artigo 79, § 10, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento no 41/2019. Ademais, deverá ser promovida a intimação do Ministério Público para apuração de possível crime de desobediência à ordem judicial; c) deferida a tutela de urgência, requer seja atribuído a decisão força de mandado para cumprimento imediato ou, alternativamente, a realização de diligências de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, conforme art. 212, § 1o, do CPC; d) a tramitação preferencial por ser pessoa idosa; e) a fixação de prazo de 15 dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NatJus; f) seja dispensada a realização de audiência de conciliação ou mediação, haja vista a impossibilidade de o Autor transacionar sobre o seu direito à vida e à saúde; g) a citação do Distrito Federal para, querendo, apresentar sua defesa; h) a intimação do representante do Ministério Público; i) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com o reconhecimento definitivo do direito do Autor de ter acesso ao tratamento médico, para determinar que o Distrito Federal forneça ao Autor, de forma imediata, o tratamento de saúde com o medicamento PIRFENIDONA 267mg ou NINTEDANIBE 150mg (Ofev), conforme a prescrição médica apresentada, sob pena de fixação de multa diária (astreintes), a ser fixada de imediato por este juízo, nos termos dos artigos 500 e 537 do CPC, sem prejuízo de outras medidas que garantam o cumprimento da decisão com efeito equivalente ao da tutela concedida (artigos 497 e 536 do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para viabilizar a aquisição do medicamento na rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal, considerando o orçamento de menor valor juntado aos autos. Para isso, poderá ser expedido alvará de levantamento ou realizada transferência bancária, conforme autoriza o artigo 79, § 10, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento no 41/2019. Ademais, deverá ser promovida a intimação do Ministério Público para apuração de possível crime de desobediência à ordem judicial; j) a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas processuais e demais cominações legais, além de honorários advocatícios que deverão ser fixados de maneira equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 13/09/2024, no julgamento de mérito do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu, com repercussão geral: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármacos que não constam na política pública do SUS. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se de pedido de fornecimento de fármacos que não constam na política pública do SUS, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos PIRFENIDONA (ou) NINTEDANIBE registrados na ANVISA mas que não constam na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 229212583, com custo anual estimado em R$ 106.552,20 (Fonte: petição inicial ID 229212565 – fl. 2). Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, apesar da existência de Notas Técnicas favoráveis do NATJUS/TJDFT, como as anexadas com a petição inicial, também há processos em que o Núcleo Técnico apresentou ressalvas à dispensação dos fármacos, a exemplo das Notas Técnicas 3950 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3950.pdf/view) e 3822 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3822.pdf/view). Tal fato demonstra a necessidade de ser analisado o quadro clínico específico da parte autora. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de evidência e de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Custas recolhidas, IDs 229241698/ 229241714. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Retifique-se: assunto/não padronizado. Em suas razões recursais, a Agravante relata que foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (FPI), que é uma doença pulmonar rara e grave, razão pela qual o médico assistente recomendou, para a recuperação da saúde e o tratamento imediato da condição clínica, a utilização do medicamento NINTEDANIBE 150mg ou PIRFENIDONA 267mg, que são os fármacos mais indicados para o tratamento, e ambos são registrados e autorizados pela ANVISA, inclusive possuindo indicação na bula especificamente para tratamento de FPI. Ademais, esclarece que não existem medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI, pois os medicamentos constantes na REME não equivalem e nem substituem a PIRFENIDONA e o NINTENDANIBE. Cita pareceres do NATJUS em casos análogos, nos quais confirmam que: (i) os medicamentos possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), (ii) o registro dos medicamentos está ativo e (iii) há indicação em conformidade com a aprovada no registro. Além disso, inexiste medicação disponível no SUS que seja capaz de substituir os medicamentos PIRFENIDONA 267mg ou NINTEDANIBE 150mg, além de descreverem sobre as evidências de eficácia e segurança do medicamento, benefícios, efeitos, resultados da tecnologia e recomendações da CONITEC e Agências Internacionais para a situação clínica do Agravante e, com fundamento nessas evidências cientificas, eles se mostraram também capazes de retardar a piora da função pulmonar em pacientes com FPI. Destaca a situação de urgência, pois “o não uso do medicamento antecipa a morte do paciente e o retardo em iniciar o tratamento diminui o tempo de sobrevida desse mesmo paciente”. Sustenta que preenche os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ, bem como do Tema 1.234 do STF, ressaltando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento adequado e o alto custo anual do tratamento, que é estimado em R$ 199.018,80 para a PIRFENIDONA e em R$ 243.480,00 para o NINTEDANIBE, com o qual não consegue arcar. Colaciona jurisprudência a fim de corroborar seu pedido. Requer, ao final, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. Preparo regular. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Conforme relatório médico acostado ao ID 229212583 (autos de origem), o Autor/Agravante apresenta diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (FPI – CID J84.1). O relatório citado esclarece que “(...) a doença do paciente Francisco Ferreira Lobo, FPI, é uma doença pulmonar rara, grave, com prognóstico muito ruim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico), sem causa definida. Com a evolução da doença, a qualidade de vida do Sr. Francisco fica afetada pela “falta de ar”, que usualmente compromete o paciente de forma progressiva, tolhendo todas as atividades de sua vida.”. Ademais, atesta que: Dentre os tratamentos eficazes e adequados ao diagnóstico e quadro clínico do Sr. Francisco existem apenas dois fármacos, a pirfenidona e o nintendanibe, capazes de retardar ou inibir a evolução da FPI. Ambos são registrados na ANVISA, inclusive com indicação na bula para a sua doença. Enfatizo que até o presente momento não existem medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI. Os medicamentos constantes na REME não equivalem e nem substituem a PIRFENIDONA ou o NINTENDANIBE para o tratamento da FPI. O Sr. Francisco necessita dar início imediato a esse tratamento. A urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer, pois cada dia não tratado permite que a doença progrida e tal progressão segue até a morte. Além disso, no caso da FPI é ainda pior, pois não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido no tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre. Em outras palavras, o NÃO USO DO MEDICAMENTO ANTECIPA A MORTE DO PACIENTE E O RETARDO EM INICIAR O TRATAMENTO DIMINUI O TEMPO DE SOBREVIDA DESSE MESMO PACIANTE.”. (grifo nosso) Observa-se, então, do aludido laudo médico, que não existem medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI, pois os medicamentos constantes na REME não equivalem e nem substituem a PIRFENIDONA e o NINTENDANIBE, encontrando-se, pois, preenchido o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, sendo claro o parecer médico acerca da urgência e necessidade do uso imediato do medicamento prescrito. Ademais, conforme consta dos autos de origem, em litígios similares, o NATJUS já ofereceu Nota Técnica considerando a demanda justificada com ressalvas, e com a observação de não se tratar de urgência/emergência. Nesse particular, convém esclarecer que o juiz não está obrigado a acolher na sua integralidade o parecer técnico do NATJUS para fundamentar suas decisões, caso convencido por outros meios probatórios, como na hipótese, acerca da urgência e da condição do paciente. Ressalto, nesse ponto, que a urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde do Agravante e do relatório médico acostado aos autos, que atesta o risco de piora da saúde da paciente. Além disso, a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se da documentação acostada e do alto custo do medicamento. Anoto, ainda, que o alto custo do medicamento bem como a natureza paliativa do tratamento não afastam o direito à vida e à saúde, sobretudo se o Agravante preencheu os requisitos para a dispensação do medicamento, conforme o precedente vinculante. Portanto, ao contrário do Juízo a quo e a despeito da inexistência, até o momento, de manifestação do NATJUS no presente caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao Agravante o medicamento PIRFENIDONA 267mg ou o NINTEDANIBE 150mg, por tempo indeterminado e conforme prescrição médica (ID 229212583 do processo de origem), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem embargo de posterior reavaliação da medida, na ocasião do julgamento do mérito recursal, após a apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator